Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré BRB Banco de Brasília em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Julgado improcedente o pedido de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49901162). Custas e preparo recolhidos (ID 49901163 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve culpa exclusiva da vítima, que não há provas de que a filha da autora perdeu o cartão e, por fim, alega que não houve falha na prestação do serviço.
4. Em contrarrazões, o a recorrida aduz que o cartão foi utilizado por 14 vezes no mesmo estabelecimento de forma indevida e o recorrente não averiguou possível fraude e necessário bloqueio imediato do cartão. Incorreu portanto em falha de serviço.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, a Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias". (Acórdão 1756235, 07019325620238070017, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Depreende-se dos autos que a recorrida teve seu cartão perdido e que no mesmo dia foram efetuadas 14 compras no mesmo estabelecimento, todas em montante que se permite o pagamento por aproximação, sem inserção de senha. Note-se que devido a inabitualidade das compras o Banco recorrente não efetuou o bloqueio por suspeita de fraude, falhando na sua prestação de serviço.
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC). 7. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Acertada a r. sentença quando aduz que: Constatada a realização de cinco compras entre os dias 29/11/2022 e 30/11/2022 e comprovado o pedido de bloqueio do cartão, a autora faz jus ao ressarcimento de R$ 850,00, pois as operações foram realizadas mediante fraude, ou seja, foram realizadas 14 (quatorze) transações seguidas, sem intervalo e no mesmo estabelecimento comercial.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.